Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701577-35.2021.8.07.0011 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Almir Augusto Ventura Apeladas: Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Almir Augusto Ventura (Id. 55653388) contra a sentença (Id. 55653379) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que julgou o pedido improcedente relativamente à sociedade anônima ora apelada e procedente em desproveito das sociedades empresárias Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda e Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda. Os autos vieram conclusos para a análise do requerimento formulado na petição de Id. 60133889, por meio do qual o apelante postula a juntada de “provas novas”. Feitas essas considerações, às apeladas para que se manifestem, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da petição referida no Id. 60133889, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator